Tribunal: TJES
Processo: 5000464-47.2023.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000464-47.2023.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: MARGARETH RAMOS DAS CHAGAS PINTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Processo Nº: 5000464-47.2023.8.08.0029

RECURSO INOMINADO CÍVEL

Recorrente: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Recorrida: MARGARETH RAMOS DAS CHAGAS PINTO

Relator: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
, em face da r. sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Jerônimo Monteiro/ES (ID 12337017), integrada pela decisão que acolheu os embargos de declaração (ID 12337027), nos autos da Ação de Indenização por Dano Material e Moral ajuizada por
MARGARETH RAMOS DAS CHAGAS PINTO
, ora Recorrida.

A Recorrida ajuizou a presente demanda (ID 12336829) narrando ser filha e sucessora de José dos Santos Pinto, falecido em 15 de julho de 1989. O
de cujus
era titular de uma conta poupança nº 9110/08122-2, com saldo de R$ 29.282,44 (vinte e nove mil, duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), e de cotas no Fundo 51074 - Blue Ações, no valor de R$ 77,37 (setenta e sete reais e trinta e sete centavos), ambos mantidos junto à instituição financeira Recorrente. Informou que, conforme extratos fornecidos pelo próprio banco, esses saldos foram apurados em 05 de dezembro de 2016.

Após a obtenção de alvará judicial nos autos do Processo nº 0000242-04.2022.8.08.0029, a Recorrida dirigiu-se a uma agência do Recorrente para efetuar o levantamento dos valores, o que se concretizou somente em 03 de setembro de 2023. Para sua surpresa, o Recorrente realizou o pagamento dos valores históricos, sem aplicar qualquer tipo de correção monetária ou juros remuneratórios inerentes aos produtos financeiros, relativos ao longo período de 82 (oitenta e dois) meses, compreendido entre a data da apuração do saldo (dezembro de 2016) e a data do efetivo pagamento (setembro de 2023). A justificativa apresentada pelo banco, segundo a inicial, foi a de que havia emitido uma "ordem de pagamento" em 2016, ato que teria "congelado" os valores. Diante disso, pleiteou a condenação do Recorrente ao pagamento da diferença material, calculada em R$ 44.708,00 para a poupança, e do valor atualizado do fundo de ações, além de uma indenização por danos morais.

Em sua peça de defesa (ID 12337006), o Recorrente sustentou a inexistência de falha na prestação de serviço, afirmando ter cumprido a determinação judicial ao repassar o valor que se encontrava disponível na conta, por meio de uma Ordem de Pagamento resgatada pela Recorrida em 30 de agosto de 2023. Defendeu não poder ser compelido a transferir valores superiores ao
quantum
que estava efetivamente disponível, negando, por conseguinte, a ocorrência de ato ilícito e a existência de danos materiais ou morais a serem indenizados.

A sentença (ID 12337017), julgou parcialmente procedente a pretensão autoral. Fundamentou sua decisão no reconhecimento da relação de consumo e no dever da instituição financeira de, na qualidade de administradora dos recursos, aplicar a devida remuneração (correção e juros), obrigação esta que não se cessa com o falecimento do titular. Entendeu que a ausência de aplicação dos rendimentos configurou enriquecimento indevido do banco. Assim, condenou o Recorrente a ressarcir a Recorrida pela diferença de crédito da conta poupança e do fundo de investimento, a ser apurada em liquidação de sentença com base nos índices próprios de cada aplicação, desde 05/12/2016 até a data do pagamento parcial em 03/09/2023. O pedido de danos morais, contudo, foi julgado improcedente.

O Recorrente opôs Embargos de Declaração (ID 12337021), alegando omissão quanto à aplicação da Taxa SELIC para juros e correção, conforme a nova redação da Lei nº 14.905/2024. Os embargos foram acolhidos pela sentença integrativa (ID 12337027), que sanou a omissão para determinar que os valores apurados na condenação fossem acrescidos de juros e correção de acordo com a Taxa SELIC.

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 12337029), no qual reitera os argumentos de sua contestação, insistindo na ausência de falha na prestação dos serviços e na correção do pagamento do valor disponível.

É o breve relatório.

A questão central devolvida a esta Egrégia Turma Recursal cinge-se a perquirir acerca da legalidade da conduta da instituição financeira Recorrente que, ao liberar valores de conta poupança e de fundo de investimento pertencentes a titular falecido, reteve os rendimentos contratuais devidos durante o longo período em que o capital esteve sob sua administração, efetuando o pagamento à sucessora legalmente habilitada com base no saldo nominal apurado quase sete anos antes da efetiva liberação.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo de origem não merece qualquer reparo, devendo ser mantida.

O cerne da argumentação recursal reside na tese de que o Recorrente cumpriu sua obrigação ao pagar o "quantum realmente disponível" na conta. Tal argumento, contudo, desconsidera a própria natureza dos contratos firmados. O contrato de depósito em caderneta de poupança, assim como a aplicação em fundo de ações, são negócios jurídicos de investimento. A sua causa, o seu propósito econômico, é a remuneração do capital confiado pelo cliente à instituição financeira. O "valor disponível", portanto, não é um montante estático e imutável, mas sim uma quantia dinâmica, que deve ser composta pelo capital principal acrescido, periodicamente, de todos os seus rendimentos (juros e correção monetária), conforme as regras contratuais e legais que regem cada produto.

O falecimento do titular da conta, ocorrido em 1989, não possui o condão de extinguir ou suspender a obrigação contratual do banco de remunerar o saldo. Pelo princípio da
saisine
, insculpido no artigo 1.784 do Código Civil, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. Assim, a Recorrida, na qualidade de herdeira, sucedeu seu pai em todos os seus direitos, incluindo o crédito existente junto ao Recorrente, o qual continuou a ser, por obrigação legal e contratual, remunerado.

A conduta do Recorrente, ao emitir uma "ordem de pagamento" em 05 de dezembro de 2016 e, com base nesse ato unilateral, cessar a remuneração do capital, representa uma grave e inescusável falha na prestação do serviço. Tal procedimento, realizado sem qualquer amparo legal ou contratual e, ao que tudo indica, sem qualquer comunicação à sucessora, efetivamente "congelou" os ativos financeiros, privando a Recorrida dos frutos civis de seu patrimônio por um período de quase sete anos.

A alegação de que cumpriu a ordem judicial ao pagar o valor apurado no alvará também não prospera. O alvará judicial é um mero instrumento que autoriza o levantamento de valores, não fixando o seu montante de forma definitiva. Ele autoriza o saque do "saldo existente", o que, por óbvio, inclui o principal e todos os seus acessórios (rendimentos) até a data do efetivo saque. A interpretação conferida pelo Recorrente é restritiva e prejudicial ao consumidor, e contraria a finalidade do próprio investimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Condeno o Recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em conformidade com o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)